Tribunal: STF
Processo: HC 69739
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
-  HABEAS   CORPUS.  REGIME  PRISIONAL.  PROGRESSAO
INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
         Fundamentada a decisão indeferitoria de progressão do regime
prisional,  não cabe  em  habeas  corpus  fazer analise  dos aspectos
subjetivos e objetivos da conduta carceraria do paciente.
         Habeas corpus indeferido.